Tribunal: TJBA
Processo: 8006075-52.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006075-52.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JOSIMEIRE CERQUEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MAGDA DE CASSIA SANTOS CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO UBER. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS POR MOTORISTA PARCEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Discute-se no recurso a legitimidade passiva da plataforma de transporte, a existência de responsabilidade civil por ato de motorista parceiro e a adequação do valor fixado para a reparação extrapatrimonial em razão de ofensas verbais sofridas pela passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Uber possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por atos praticados por motoristas cadastrados na plataforma; (ii) estabelecer se o tratamento ofensivo despendido pelo motorista à passageira caracteriza falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma tecnológica de transporte integra a cadeia de consumo na condição de fornecedora de serviços, respondendo solidariamente por danos causados aos consumidores, sendo irrelevante a inexistência de vínculo empregatício para fins de responsabilidade consumerista (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 14 do CDC).

A conduta do motorista que atinge a honra ou a intimidade do passageiro no contexto do transporte contratado caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa (Art. 14, § 1º, do CDC).

A agressão verbal direcionada à passageira, especialmente na presença de uma criança de colo (1 ano), ultrapassa o mero dissabor cotidiano e agride a dignidade da vítima, configurando dano moral
in re ipsa
.

O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com a gravidade do ato ilícito, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
:

As plataformas de intermediação de transporte individual de passageiros possuem legitimidade passiva e responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos usuários por motoristas parceiros.

O tratamento ofensivo e desrespeitoso por parte do transportador configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º. Código Civil, arts. 186, 927 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.786.113/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 05/11/2019. TJBA, Apelação Cível n. 8093046-54.2021.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Alberto Raimundo Gomes dos Santos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006075-52.2023.8.05.0080, em que figuram como Apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como Apelada JOSIMEIRE CERQUEIRA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01